Tribunal: TJMT
Processo: 0001781-17.2004.8.11.0008
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001781-17.2004.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JANICE MARIA DUARTE - CPF: 062.662.368-50 (APELADO), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (APELADO), ROSINEI PROCOPE VIEIRA DE SOUZA - CPF: 041.355.721-97 (ADVOGADO), Colegio Alfa (APELADO), JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA - CPF: 005.554.451-78 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), COLÉGIO ALFA (TERCEIRO INTERESSADO), JPS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA - CNPJ: 17.691.939/0001-42 (APELANTE), JAIRO MANFROI - CPF: 147.339.439-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

JPS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

APELAD
O
:

JANICE MARIA DUARTE

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM PERDAS E DANOS E MULTA DIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVELIA
DECRETADA
. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
SENTENÇA MANTIDA.
NÃO CONHECIMENTO
DO APELO RECURSAL
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por JPS Administradora de Bens Próprios Ltda. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Janice Maria Duarte em ação de reintegração de posse, cumulada com perdas e danos e cominação de multa diária, fundamentada na ausência de prova da posse anterior, da configuração do esbulho e da localização precisa da área litigiosa. A sentença também decretou a revelia da parte ora apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há interesse recursal da apelante para impugnar decisão que, embora contenha fundamentos que lhe possam ser desfavoráveis (revelia), julgou improcedente o pedido formulado contra
ela.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal pressupõe utilidade e necessidade da impugnação. Ausente prejuízo, não há interesse em reformar a sentença que julgou improcedente a pretensão da parte adversa.

4. Ainda que a apelante alegue equívoco quanto à decretação de revelia, a improcedência do pedido inicial afasta qualquer gravame que justifique a devolução da matéria ao
tribunal.

5. O art. 996,
§
único
, do CPC exige a demonstração de interesse recursal, que não se verifica quando a parte vencedora busca reformar fundamentos da sentença que não lhe causam prejuízo.

6. A jurisprudência dominante reconhece a inexistência de interesse recursal em hipóteses como a presente, em que a decisão foi integralmente favorável à parte recorrente quanto ao pedido principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não conhecido, por ausência de interesse recursal.

Tese de julgamento:

“1. Não se conhece do recurso interposto por parte vencedora quanto ao pedido principal, por ausência de interesse recursal.

2. A decretação de revelia, quando não implica prejuízo concreto à parte recorrente, não autoriza, por si só, o conhecimento do recurso.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JPS Administradora de Bens Próprios Ltda., ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse, com pedido liminar
inaudita altera
pars
, cumulada com perdas e danos e cominação de multa diária, ajuizada por Janice Maria Duarte em face dos apelantes, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto,julgoIMPROCEDENTESospedidos formulados na petição inicial, resolvendo o processo com análise do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Aplicado o princípio da sucumbência, condenoaautora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixadosem 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, tendo em vista a singeleza da demanda e inexistência de dilação probatória(CPC, art. 85, § 2°, I a IV).
(...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursa
l.

Alega que a decretação de revelia deve ser afastada, tendo em vista a efetiva participação da recorrente no processo.

Aduz, ainda, que a apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar, minimamente, a posse do imóvel e a ocorrência de esbulho, motivo pelo qual requer a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso tempestivo
e custas
recolhidas
.
(ID
2
84968871
).

Apesar de regularmente intimada, a parte recorrida deixou de apresentar contrarrazões ao apelo
interposto

(ID.
283502388
).

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
JPS ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

APELADO:
JANICE MARIA DUARTE

VOTO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE OFÍCIO
.

Falta de interesse recursal.

Conforme relatado anteriormente,
trata-se de recurso de apelação interposto por Colégio Alfa (JPS Administradora de Bens EPP – LTDA) contra Janice Maria Duarte, com o objetivo de reformar sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse, cumulada com pedido liminar
inaudita altera
pars
, perdas e danos e multa diária, originalmente proposta pela apelada
.

Na sentença vergastada
, o juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados, ao entender que: (i) não havia comprovação da posse anterior pela autora; (
ii
) não se demonstrou a localização exata da área esbulhada; e (
iii
) a parte autora deixou de recolher os honorários periciais, inviabilizando a produção de prova técnica. Além disso, decretou a revelia da empresa Colégio Alfa (JPS Administradora de Bens EPP – LTDA)
, ora recorrente,
por ausência de manifestação no processo
.

Em suas razões recursais, aduz o recorrente que
a decretação da revelia foi indevida, pois há litisconsórcio passivo e um dos corréus (Jairo
Manfroi
) apresentou contestação válida nos autos, o que, segundo o art. 345, I, do CPC, afasta os efeitos da revelia para os demais.

Em reforço, argumenta que a apelada não demonstrou posse anterior nem a ocorrência de esbulho, tendo apenas descrito a área com base em confrontações imprecisas e sem documentos técnicos aptos à sua correta individualização geográfica. Ainda, sustenta que a própria autora admitiu, em audiência, que nunca esteve na área e que a aquisição foi meramente especulativa.

Sustenta, ainda, que o boletim de ocorrência apresentado não é prova idônea, por ser unilateral e desacompanhado de comprovações materiais das benfeitorias alegadas. Além disso, destaca que a apelada deixou de recolher os honorários periciais, inviabilizando a realização da prova técnica que poderia confirmar sua alegação. Assim, entende que não restaram preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC, quais sejam: posse anterior, ocorrência de esbulho e data do esbulho.

Por fim, requer que o recurso seja provido para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a decretação de revelia e reconhecendo a participação ativa
da recorrente
no processo, além de que seja considerada a ausência de prova mínima pela apelada sobre a posse e o esbulho, mantendo-se a improcedência dos pedidos. Requer, também, a fixação de honorários sucumbenciais em favor da apelante, com base na complexidade da demanda e nos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Feito breve relato, passo ao exame das teses meritórias aventadas no apelo recursal.

Pois bem.

Passo à fundamentação.

Entendo que o caso é de não conhecimento do apelo recursal interposto.

Explico.

Desde logo impõe registrar que, de acordo com a orientação do STJ,
“o reconhecimento do não preenchimento de requisito de admissibilidade de recurso não afronta o princípio da não surpresa”.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.032.361/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022).

Portanto, não há falar em ofensa aos artigos 9.º e 10, do CPC, pois o interesse de recorrer é requisito intrínseco de admissibilidade recursal.

Isto porque, a
ssim como para a propositura de uma determinada demanda deve ser observado se estão presentes os pressupostos processuais e as condições ação, sob pena de não ser apreciado o mérito, para a interposição de um recurso, também deve ser observada a presença de seus pressupostos ou requisitos de admissibilidade

Na hipótese, falta à Apelante o interesse recursal, pois o pedido formulado pelos Autores da demanda foi julgado improcedente pelo Juiz singular.

Com efeito, inexiste interesse recursal na devolução de matéria em que a parte não restou vencida, razão pela qual dela não se conhece
.

A autora/recorrida
Janice Maria Duarte

ajuiz
ou
a demanda possessória em desfavor de

Jairo
Manfroi

e
Colégio Alfa, ora
r
ecorrente.

O pedido, conforme já exposto, foi julgado improcedente; contudo,
réu/apelante
recorre sob o argumento de que houve equívoco quanto ao
fundamento da sentença
que decretou a revelia, ante a ausência de oferta de peça contestatória, pelo fato de que
há litisconsórcio passivo e um dos corréus (Jairo
Manfroi
) apresentou contestação válida nos autos, o que, segundo o art. 345, I, do CPC, afasta os efeitos da revelia para os demais.

Sabe-se, porém, que
p
ara a interposição de um recurso deve ser observada a presença de pressupostos ou requisitos de admissibilidade, os quais podem ser divididos em intrínsecos e extrínsecos. Dentre os primeiros, estão: o cabimento do recurso, a legitimação e
o
interesse para recorrer
.

A propósito, é
o que se extrai da leitura do
parágrafo
único do artigo 996 do CPC,
in
verbis
:

Art. 996.
O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo Ministério Público e por terceiro prejudicado.

Parágrafo único.
O recorrente deverá demonstrar
interesse recursal
, mediante a
utilidade e a necessidade
da impugnação da decisão.

[grifo nosso]

Dessa maneira
, ainda que na sentença o Juiz tenha consignado
o decreto de revelia da parte recorrente
, não há interesse em reformar a parte dispositiva da sentença que julgou o pedido possessório improcedente, uma vez que tal provimento não é prejudicial à Apelante/Requerida, na medida em que não foi acolhida a pretensão dos Autores/adversários.

Com a prolação da sentença de improcedência,
é evidente que a Requerida/Apelante não tem interesse recursal em reformá-la.

Nesse sentido
, trago os julgados que foram assim ementados
:

“
APELAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DA AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
– INSURGÊNCIA DO RÉU (VENCEDOR DA DEMANDA)
CONTRAPARTE
DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – ARTIGO 504 DO CPC15 –
OS MOTIVOS, AINDA QUE IMPORTANTES
PARA DETERMINAR O ALCANCE DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA, BEM COMO A VERDADE DOS FATOS, ESTABELECIDA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA, NÃO FAZEM COISA JULGADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10648031320168260002 SP 1064803-13.2016.8.26.0002, RELATOR: LUIZ ANTONIO COSTA, DATA DE JULGAMENTO: 06/04/2020, 7ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, DATA DE PUBLICAÇÃO: 06/04/2020).
[grifo nosso]

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE
– RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA (VITORIOSA NA DEMANDA) COM INTENÇÃO DE REFORMAR OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – PRELIMINAR DE OFÍCIO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ARTIGO 504, CPC –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

(...) 4- No caso, não há interesse em reformar a parte dispositiva da sentença que julgou o pedido possessório improcedente, uma vez que tal provimento não é prejudicial à Apelante/Requerida, na medida em que não acolhida a pretensão dos Autores/adversários. Com a prolação da sentença de improcedência, é evidente que a Requerida/Apelante não tem interesse recursal em reformá-la.
”
(N.U 0000574-67.2010.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022,
Publicado
no DJE 30/09/2022)

[grifo nosso]

Noutro giro, para fins de registro, cumpre destacar que, conforme entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a simples apresentação de defesa por um dos litisconsortes não tem o condão de afastar, de forma automática, os efeitos da revelia em relação ao réu que permaneceu inerte. Para tanto, é imprescindível que a contestação impugne, de maneira clara e expressa, os fatos narrados na petição inicial que sejam comuns aos corréus, a fim de afastar a presunção de veracidade prevista no referido dispositivo legal.

A esse respeito, colaciona-se o seguinte julgado:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
1. O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, a despeito de um dos corréus ter apresentado peça contestatória, o Juízo de primeiro grau deixou claro em sua sentença que "nenhum dos réus negou a alegação da autora de que os títulos eram sem causa".
2. O recurso especial não comporta o reexame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe o enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ -
AgRg
no REsp: 557418 MG 2003/0121226-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 02/04/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/04/2013)
.

[grifo nosso]

Por fim, no que se refere aos
demais pedidos formulados no apelo recursal, verifica-se que
também
não merecem
conhecimento
, sobretudo porque já foram devidamente analisados pelo juízo de primeira instância.

Ressalte-se, ademais, que os fundamentos ora impugnados constituíram as razões determinantes que levaram o juízo
a quo
a julgar improcedentes os pedidos iniciais, conforme se depreende do
decisum
recorrido.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO

do recurso de Apelação
interposto, ante a ausência de interesse recursal, nos termos do artigo 996, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Inobstante o não conhecimento do Apelo, ao caso não se aplica a majoração de honorários prevista no artigo 85,

§ 11, do CPC, pois a Recorrente não foi condenada ao pagamento dessa verba no juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025